Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0723995-63.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JUAREZ LUIZ LOURENÇO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JUAREZ LUIZ LOURENÇO, em que formulou pedido de “indenização contra o Estado e que essa indenização seja revertida em remição” (ID 37477771). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para manejo do recurso adequado e instrução (ID 37483903). A Defensoria Pública (ID 37969143) informou que o requerente cumpre pena total de 46 (quarenta e seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, por crimes diversos (processo de execução n. SEEU 0105525-81.2005.8.07.0015). E já cumpriu até a data atual o montante de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias da reprimenda total imposta, encontrando-se atualmente incluso no regime fechado (Relatório da Situação Processual Executória – RSPE, ID 3769145). Em relação ao pedido feito pelo sentenciado, explicitou que se trata de pedido genérico e o reeducando não apresentou nenhuma situação específica capaz de sugerir que estivesse tendo seus direitos violados. Apenas aduziu acerca da superlotação carcerária e à pandemia de Covid-19, situação a qual, sabe-se, todos os internos estão indistintamente sujeitos. Esclareceu que em consulta aos autos do processo de execução não encontrou nenhum relato de que o sentenciado tenha sofrido além do esperado (física ou psicologicamente) em razão da superlotação carcerária ou da pandemia de Covid-19. Sequer há pedido de atendimento médico devido a alguma comorbidade que pudesse ser agravada em razão da pandemia. Salientou que todos os pleitos encaminhados pelo interno, seja de mão própria, seja por meio de advogado particular ou da Defensoria Pública, foram devidamente analisados pelo juízo da VEP/DF, e que não há benefícios próximos a serem analisados. É o breve relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido indenizatório feito pelo peticionante em sua carta não encontra amparo jurídico ou legal, razão pela qual a Defesa técnica não encontrou fundamentos para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 09 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator